Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707055-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELMAR DE AMORIM SOUZA AGRAVADO: REAL FACTORING NEGOCIOS DE FOMENTO MERCANTIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOELMAR DE AMORIM SOUZA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse, determinou a desocupação do imóvel. O agravante afirma que não transcorreu o seu prazo para desocupação voluntária. Postula, assim, que seja respeitado o prazo de 60 dias para desocupação voluntária. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo reconsiderou a decisão agravada. A decisão de ID 56320410, intimou o agravante para se manifestar sobre a perda do interesse recursal. Na petição acostada ao ID 56517371, o agravante confirma a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, em virtude da reconsideração da decisão agravada. Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora